Tribunal: TJDFT
Processo: 0725769-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O desprovimento do recurso encontra-se fundamentado especialmente no art. 7o inciso X da Constituição Federal, ancorado no princípio da proteção legal do salário e também no fundamento da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da Constituição Federal/1988.
2. O inciso IV do art. 833 do CPC, prevê que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família.
3. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.